Tribunal: TJDFT
Processo: 0731574-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Processo : 0731574-87.2021.8.07.0003 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à preliminar de INOVAÇÃO RECURSAL suscitada em contrarrazões (id. 45926523). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator